Tribunal: TJSP
Processo: 9000144-64.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Tráfico - Prisão Albergue Domiciliar. Cuidados de filhos menores – Indeferimento. Ausência dos requisitos legais. Artigo 117 da LEP. Agravante que cumpre pena em regime fechado. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000144-64.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AURISLEIA
CAVALCANTI DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39258
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 9000144-64.2020.8.26.0050
Agravante: Aurisleia Cavalcanti de Almeida
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nidea Rita Coltro Sorci
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Tráfico - Prisão Albergue
Domiciliar. Cuidados de filhos menores Indeferimento. Ausência
dos requisitos legais. Artigo 117 da LEP. Agravante que cumpre
pena em regime fechado. AGRAVO DESPROVIDO.

Cuida-se de agravo em execução interposto por AURISLEIA
CAVALCANTI DE ALMEIDA contra r. decisão que indeferiu pedido de
concessão de prisão albergue domiciliar ante a ausência dos requisitos legais
(fls. 37/41).
Em contraminuta, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do agravo (fls. 43/46).
Mantida a decisão (fls. 47), o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 63/65).
É O RELATÓRIO.
A sentenciada, condenada a pena total de onze anos e oito
meses de reclusão, cumpre reprimenda em regime fechado pela prática dos
crimes de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Em virtude das duas filhas menores impúberes, almeja a
inclusão em regime aberto na modalidade prisão albergue domiciliar, ex vi do
artigo 117 da Lei de Execução Penal, valendo-se, ainda, analogicamente do
disposto no artigo 318, do Código de Processo Penal.
O agravo não comporta provimento.
Primeiramente, anoto que a prisão domiciliar prevista na lei
de Execuções Penais tem como pressuposto o cumprimento da pena em
regime aberto e, portanto, diverso do regime ao qual a sentenciada foi
condenada e atualmente se encontra, de modo que não preenche os requisitos
legais para a benesse.
Deste modo, a agravante não se enquadra na hipótese legal
contida no artigo 117, da Lei de Execuções Penais sobre prisão domiciliar.
Por outro lado, ainda que fosse possível proceder a uma
interpretação constitucional da legislação de modo a estender o benefício para
condenados em regime fechado hipótese já rechaçada -, entendo que a
agravante, ainda assim, não preencheria os requisitos legais.
A concessão do regime aberto na modalidade prisão albergue
domiciliar a todas as mulheres com filhos menores de doze anos,
independentemente do crime praticado e do regime atual de cumprimento de
pena traria situação de privilégio e afronta a isonomia.
Cotejando os princípios constitucionais tenho que as filhas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
sentenciada estão inseridas em ambiente familiar sob a guarda a avó, a qual
conta com o apoio da irmã da agravante, preservando-se o disposto no artigo
227, da Constituição Federal.
Nada há nos autos a indicar que o melhor interesse das
crianças seja o convívio com a sentenciada, mesmo porque esta se encontra
no cárcere há muito tempo e não participa dos cuidados das filhas, de modo
que persiste a necessidade de preservar o sistema progressivo de
cumprimento da pena, assim como a isonomia entre mulheres apenadas com
prisão, o que poderia ser afrontado, pois o fato de ser mãe, isoladamente, não
constitui discriminem suficiente para permitir a utilização analógica do
disposto no artigo 318, do Código de Processo Penal.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora